Tribunal: TJMT
Processo: 1007678-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007678-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (IMPETRANTE), GABRIEL HENRIQUE CASTRO DE CARVALHO - CPF: 736.340.771-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), GABRIEL HENRIQUE CASTRO DE CARVALHO - CPF: 736.340.771-15 (PACIENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOÃO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NATAELSON RODRIGUES AFONSO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.618.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON CESAR DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA. E
XCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
. IMPERTINÊNCIA.
PROLONGAMENTO ANORMAL INEXISTENTE. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
A premeditação do crime, o número de agentes envolvidos (quatro), a comprovada incursão delitiva pretérita e a fuga após o episódio criminoso, por revelarem o gravidade concreta da conduta e o desajuste social da paciente, justificam a imposição e/ou subsistência da prisão preventiva com vistas a acautelar a ordem pública, impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade e assegurar a aplicação da lei penal. Inteligência dos Enunciados no. 6 e 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora o paciente tenha sido preso preventivamente em 2013, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, datado de 26.10.2015, ele passou a cumprir prisão-pena, que nem de longe se confunde com a prisão processual prevista no art. 312,
caput
, do CPP.

3.
Nesses moldes, sabendo-se que o Supremo Tribunal Federal declarou a nulidade da ação penal desde o interrogatório apenas em 6.3.2020, é fácil perceber o equívoco na tese de que o paciente está preso preventivamente há mais de 7 anos, afinal, a maior parte da sua permanência em cárcere (de 26.10.2015 a 6.3.2020) foi fruto do cumprimento da resposta penal estabelecida, não de prisão cautelar.

4.
E nesse encadeamento de ideias, não há como se reputar desidiosa a postura da autoridade judiciária na condução do feito, sobretudo porque após tomar ciência da decisão pretoriana, tratou de ordenar a expedição de Carta Precatória à Comarca de Bauru-SP – onde o paciente está encarcerado –, visando colher novo interrogatório e prosseguir na marcha processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Gabriel Henrique Castro de Carvalho
, custodiado desde
5.2.2013
por ter cometido, em tese, o crime de
Latrocínio
(art. 157, § 3o, parte final, antes da redação dada pela Lei no. 13.654/2018), vem sendo submetido a constrangimento ilegal, seja pela
falta de contemporaneidade
entre o fato criminoso e a prisão preventiva, seja em decorrência do
excesso de prazo
para encerramento da fase instrutória.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente respondesse à ação penal em
liberdade
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 38502959).

Anexou documentos (ID 38502960 a 38502967).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 38724973).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 39057955).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 40103991), conforme sumário livremente transcrito nas linhas abaixo:

Habeas Corpus
– Paciente denunciado pela prática do crime de latrocínio – Prisão preventiva – Irresignação defensiva – Alegado constrangimento ilegal pelo
excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência
– Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Posicionamento jurisprudencial nesse sentido – Medida constritiva decretada na ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal –
Recalcitrância criminosa
–
Modus operandi
do crime que revela a
gravidade concreta
do crime – Paciente que
evadiu-se do distrito da culpa
– Constrangimento ilegal não verificado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020